Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-40.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESTABELECIMENTO INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Consta dos autos que a autora possuía uma linha telefônica junto à ré desde 2011, habilitada no plano controle, cancelada de forma unilateral e transferida para terceira pessoa em novembro/2023. 1.1. A autora pretende o restabelecimento da sua linha e a condenação da operadora ao pagamento de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve falha na prestação de serviços da operadora de telefonia; e (ii) se eventual falha enseja o restabelecimento da linha, bem como a compensação por dano moral à consumidora.
III. Razões de decidir
3. Em que pese o argumento da recorrente de não conseguir efetuar o pagamento do pacote de serviços em razão de a linha estar vinculada a outro CPF, a operadora logrou comprovar que nos meses de novembro e dezembro/2023 as faturas permaneciam em nome dela.
4. A linha telefônica foi vinculada a outra consumidora a partir de janeiro/2024, frente à inadimplência da autora. 4.1. No caso, a ré deveria ter realizado a prévia notificação da recorrente a respeito da inadimplência, conforme art. 90 da Resolução Anatel no 632/2014, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC). Portanto, configurada a falha na prestação de serviços da operadora de telefonia.
5. Contudo, incabível a condenação à obrigação de fazer de restabelecimento da linha, uma vez que a autora não comprovou o pagamento correspondente ao período em que os serviços foram efetivamente utilizados. Nesse sentido, os Acórdãos 1869224 e 1742902.
6. Não há evidências de que a conduta da recorrida tenha provocado abalo à honra subjetiva da recorrente, de modo a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. Trata-se de mero descumprimento contratual e a jurisprudência desta Turma Recursal firmou-se no entendimento de que não configura dano moral. Precedentes: Acórdãos 1742902 e 1692527.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e de honorários de advogado de 10% do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.
________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Resolução Anatel no 632, de 7 de março de 2014, art. 90.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0747371-93.2023.8.07.0016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024; TJDFT, Recurso Inominado 0700164-19.2023.8.07.0010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023; TJDFT, Recurso Inominado 07456625720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 20/04/2023, publicado no DJE: 4/05/2023.